Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000174-09.2023.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), FABIO LEITE DA SILVA - CPF: 932.010.101-97 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NO TERMO DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA – ART. 278, § 2.o, DA LCE 407/2010 – COMPETÊNCIA – DEMISSÃO –
BIS IN IDEM E REFORMATIO IN PEJUS
– NÃO CONFIGURAÇÃO – INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 407, de 30 de junho de 2010, dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil e preceitua no art. 278, § 2.o que o julgamento do processo em que há mais de um acusado e diversidade de sanções cabe à autoridade competente para impor a pena mais grave.

Não se fala em segunda punição, quando a primeira foi anulada por ter sido aplicada por autoridade incompetente.

A demissão de servidor é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, que somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo.

É assente na jurisprudência que se não houve prejuízo à defesa do acusado, a inversão da ordem de oitiva das partes não ocasiona a nulidade do PAD, em especial, quando oportunizada
a ampla defesa e o contraditório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Fábio Leite da Silva, contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, que lhe aplicou a penalidade de demissão.

Narra o Impetrante que ocupava o cargo de Investigador de Polícia, porém, em consequência do Processo Administrativo Disciplinar n. 012/2017 CGPJC/MT, instaurado por meio da Portaria n. 157/2017/CGPJC/MT, com a finalidade de apurar supostas irregularidades administrativas, em tese, praticadas por ele juntamente com outros 2 (dois) servidores, foi-lhe aplicada pelo Delegado de Polícia Corregedor Geral, Jesset Arilson Munhoz de Lima, a sanção disciplinar de suspensão de 90 (noventa) dias.

Sustenta que, em virtude da interposição de recurso hierárquico pelos outros dois coacusados no PAD, que foram condenados, respectivamente, às penas de suspensão (Glauco Alves de França) e demissão (Alessandro Vicente Ferreira dos Santos), os autos foram remetidos ao Conselho Superior de Polícia.

Aduz que a Relatora negou provimento a ambos os recursos, porém, o Delegado-Geral da PJC, na condição de Presidente do Conselho Superior de Polícia, despachou nos autos e registrou que, devido à pluralidade de sanções aplicadas aos acusados, bem como ao fato de que a pena mais gravosa sugerida pela Autoridade Processante do PAD foi a de demissão, a competência para julgamento e aplicação de pena a todos os acusados, depois de colhida a manifestação do Conselho Superior de Polícia, seria do Governador do Estado de Mato Grosso.

Assevera que os autos do procedimento administrativo foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradora Estadual, Ana Flávia Gonçalves de Oliveira Aquino, manifestou pela “majoração” da pena imposta ao Impetrante e recomendou a sua demissão, porém, sem se ater ao fato de que a sanção de suspensão, anteriormente aplicada, já havia sido devidamente cumprida pelo Impetrante.

Narra que o Governador do Estado acolheu a recomendação do Parecer n. 646/SGACI/2021 e, com fundamento no artigo 278, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar n. 407, de 30 de junho de 2010, do Estado de Mato Grosso, aplicou ao Impetrante a pena de demissão.

Argumenta que ingressou com pedido de reconsideração em que pugnou por sua absolvição sob a alegação de
bis in idem,
tendo em vista que a penalidade de suspensão outrora imposta já havia sido cumprida. Porém, o pedido foi indeferido por meio de decisão proferida pelo Vice-Governador do Estado, enquanto no exercício temporário de Chefe do Poder Executivo Estadual.

Sustenta que a revisão dos Procedimentos Administrativos Disciplinares prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 407, de 30 de junho de 2010, veda o agravamento da pena imposta ao acusado e, por isso, inconcebível a majoração da sua pena em função de uma mácula processual causada exclusivamente pelo Estado, quando um de seus agentes age sem a competência para o ato.

Ainda, aduz que durante o processamento do PAD houve desrespeito às normas básicas afetas ao direito sancionador e, em especial, ao disposto no artigo 262 da Lei Complementar n. 407/2010, pois ocorrera inversão da ordem processual, porquanto o interrogatório do acusado ocorreu em momento anterior à oitiva do denunciante.

Ao final, pugnou pela concessão da liminar de suspensão dos efeitos do ato de demissão com a sua consequente reintegração ao cargo de Investigador de Polícia foi indeferido e, no mérito, pela concessão da ordem, a fim de que o ato de demissão seja cassado.

Notificada previamente (id. 154768173), a autoridade indicada coatora não prestou informações (id. 156200190).

O pedido liminar foi indeferido (id. 157584159).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual defende a legalidade do PAD e da penalidade aplicada e, ao final, requer a denegação da ordem (id. 159756182).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela denegação da segurança (id. 160149688).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS – OAB/MT No 8948.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Fábio Leite da Silva contra ato, indigitado coator, praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que aplicou ao Impetrante a pena de demissão ao fundamento de que a punição de suspensão aplicada anteriormente havia sido imposta por autoridade incompetente para fazê-lo.

Denota-se dos autos que por intermédio da Portaria n.o 157/2017/CGPJC/MT foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n.o 12/2017, a fim de apurar transgressões disciplinares, em tese, praticadas pelos seguintes Investigadores de Polícia: Fábio Leite da Silva, ora Impetrante, Alessandro Vicente Ferreira dos Santos e Glauco Alves de França, conforme Inquérito Policial n.o 002/2017/CGPJC/MT.

Extrai-se dos fatos narrados no PAD que os Investigadores de Polícia acima mencionados,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, de maneira intencional e deliberada, aproveitando-se do cargo, teriam constrangido o Senhor EDSON ÂNGELLO e a Senhora RENILDA ALVES DA SILVA, mediante grave ameaça e restrição da liberdade, indevida vantagem econômica.

Após a instrução processual, o Delegado responsável por presidir o PAD apresentou o Relatório Conclusivo n.o 07/2019/CGPJC/MT (id. 154530657 – Pág. 75), opinando pela condenação dos acusados, com aplicação da pena de suspensão de 88 dias ao investigador Glauco Alves de França; suspensão de 90 dias ao investigador Fábio Leite da Silva, ora Impetrante; demissão ao investigador Alessandro Vicente Ferreira dos Santos.

A conclusão foi homologada pelo Corregedor-Geral que determinou o encaminhamento dos autos ao Delegado-Geral para apreciação e providências, porém, os acusados Glauco e Alessandro interpuseram recurso, que resultou na remessa dos autos ao Conselho Superior de Polícia.

O Presidente do Conselho Superior, Delegado Geral da PJC/MT, Dr. Mário Demerval Aravechia de Resende, diante da ausência de interposição de recurso pelo Impetrante, aplicou-lhe a pena de Suspensão de 90 (noventa) dias (id. 154530663 – Pág. 53).

Acontece que, após a confirmação da sanção na Reunião Ordinária do Conselho Superior de Polícia, realizada em 24/06/2021 (Ata n.o 003/2021/CSPJC/MT – id. 154530665 – Pág. 12), em 30/06/2021, o Delegado Geral, Presidente do Conselho, em atenção aos Pareceres da Procuradoria Geral do Estado (98/SGACI/2020; 199/SGACI/2020 e 128/SGACI/2021) e aos artigos 279 c/c 278, § 2.o, da LC 407/2010 determinou que os autos do PAD fossem remetidos ao Governador do Estado de Mato Grosso (Ofício n. 2021.5.2898/CSP – id. 154530665 – Pág. 16).

Ao receber o PAD, o Chefe do Poder Executivo, primeiro, determinou que os interessados e seus defensores fossem intimados para se manifestarem sobre a possibilidade de ser reconhecida a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar em razão da irregularidade procedimental, qual seja, ter sido julgado por autoridade incompetente (id. 154530665 – Pág. 43), depois, remeteu os autos para as devidas recomendações a serem exaradas pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Após, o Governador do Estado entendeu por acolher as recomendações e aplicar a pena de demissão tanto a Alessandro Vicente dos Santos, quanto a Fábio Leite da Silva.

Inconformado, Fábio Leite impetrou Mandado de Segurança sob as alegações de ocorrência de
bis in idem
, tendo em vista que já havia cumprido a sanção anteriormente imposta, bem como a existência de nulidade do procedimento que culminou na sanção de demissão, porque houve inversão da ordem de sua oitiva com a do denunciante.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, na qual rechaçou as teses apresentadas pelo Impetrante, sustentou a legalidade da atuação administrativa e pugnou pela não concessão da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

In casu,
verifica-se que a ilegalidade apontada está na decisão do Governador do Estado de Mato Grosso que entendeu pela nulidade da penalidade aplicada ao Impetrante, por ter sido exarada por autoridade incompetente, bem como, por aplicar-lhe a sanção de demissão.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 407, de 30 de junho de 2010, dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil e preceitua no art. 278, § 2.o que o julgamento do processo em que há mais de um acusado e diversidade de sanções é cabe à autoridade competente para impor a pena mais grave. Veja-se:

Art. 278. O processo relatado será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração para julgamento, no prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com sua competência.

§ 1o Se a penalidade a ser aplicada exceder a competência da autoridade processante, será o processo administrativo disciplinar encaminhado para a autoridade competente que decidirá pela aplicação da pena em igual prazo.

§ 2o
Havendo mais de um acusado e diversidade de sanção, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição de pena mais grave
.

§ 3o Se a penalidade prevista for demissão ou cassação de aposentadoria, sua aplicação caberá ao Governador do Estado, amparado no julgamento proferido pela autoridade processante, observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia, quando houver recurso.

§ 4o A autoridade instauradora, quando o relatório da autoridade processante contrariar as provas dos autos, poderá motivadamente agravar a pena, dentro da sua competência para aplicação desta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade. (Destaquei)

Tendo em vista que a instauração de processo administrativo disciplinar e posterior aplicação de penalidade ao servidor público são atos administrativos, como tais, devem observar os requisitos legais previstos, dentre eles, a competência.

Assim, em que pese à alegação de ocorrência de
bis in idem
trazida pelo Impetrante,
in casu,
não está configurada a ocorrência de dupla punição pelos mesmos fatos, no mesmo processo administrativo disciplinar, primeiro porque a pena de suspensão foi anulada, segundo, porque ficou consignada a restituição dos valores correspondentes aos dias de cumprimento da pena de suspensão, bem como a retirada de quaisquer anotações realizadas na sua ficha funcional.

É cediço que a configuração do
bis in idem
se dá quando o servidor público é punido pela segunda vez no mesmo processo em que se fundou a primeira decisão, conforme preceitua o enunciado da Súmula 19 do STF:
É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.

Acontece que no caso vertente não há que se falar em segunda punição, pois a primeira foi anulada por ter sido aplicada por autoridade incompetente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, conforme julgado
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO INVENCÍVEL NA ANÁLISE DA PROVA, QUE JUSTIFICASSE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Ausência de bis in idem ou de reformatio in pejus quando um primeiro Processo Administrativo Disciplinar é anulado e seguido de outro, válido.

2. Não ocorrência de prescrição, pois interrompida pela instauração válida de anterior Processo Administrativo Disciplinar, que teve apenas nulidade parcial reconhecida, em parte de seu relatório final.

3. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da gravidade da infração praticada pelo impetrante. Penalidade proporcional.

4. Segurança denegada. (MS n. 20.815/DF. Órgão Julgador: Primeira Seção. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 14/12/2016. Publicação: 2/2/2017). Negritei.

Ademais, há entendimento da Corte Superior também no sentido de que a ocorrência de nulidade não impede a aplicação de sanção mais gravosa pela autoridade competente. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ANALISTA AMBIENTAL. "OPERAÇÃO EUTERPE" DA POLÍCIA FEDERAL. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. MS 15.321/DF. SEGURANÇA DENEGADA. MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO 1.

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Ministro Interino de Estado do Meio Ambiente, Francisco Gaetani, que demitiu o impetrante, Analista Ambiental, pela prática das condutas infracionais previstas nos arts. 117, IV e XII; 132, IV e XI, da Lei 8.112/1990.

[...]

4.11. "Sendo reconhecida a nulidade do PAD pela existência de nulidades insanáveis, antes do seu julgamento, não há que se falar em reformatio in pejus ou em bis in idem, mesmo quando a segunda Comissão opina por penalidade mais gravosa. Precedente: MS 8.192/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2006, DJ 26/6/2006."

4.12. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser vedado o agravamento da penalidade imposta a servidor, após o encerramento do respectivo processo disciplinar, com o julgamento definitivo pela autoridade competente, ainda mais quando a penalidade já havia sido cumprida quando veio nova reprimenda, de modo que, não havendo o encerramento do respectivo processo disciplinar, o que se dá com o seu julgamento definitivo pela autoridade competente, é possível à autoridade a aplicação da sanção mais grave do que aquela sugerida pela Comissão processante, consoante reza o parágrafo único do art. 168 da Lei 8.112/1990."

[...]

10. Mandado de Segurança denegado. (MS n. 18.370/DF. Órgão Julgador: Primeira Seção. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 8/2/2017. Publicação: 1/8/2017.).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO INVENCÍVEL NA ANÁLISE DA PROVA, QUE JUSTIFICASSE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Ausência de bis in idem ou de reformatio in pejus quando um primeiro Processo Administrativo Disciplinar é anulado e seguido de outro, válido.

2. Não ocorrência de prescrição, pois interrompida pela instauração válida de anterior Processo Administrativo Disciplinar, que teve apenas nulidade parcial reconhecida, em parte de seu relatório final.

3. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da gravidade da infração praticada pelo impetrante. Penalidade proporcional. 4. Segurança denegada. (STJ. MS: 20815 DF 2014/0033365-0. Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES. Julgamento: 14/12/2016. Publicação: DJe 02/02/2017). Negritei.

Os julgados acima corroboram para o afastamento da tese de ocorrência de
Reformatio in Pejus
alegada pelo Impetrante, que sustenta a impossibilidade de agravamento da sanção, pois, como já mencionado, a sanção anterior foi anulada, o que descaracteriza sua existência, por isso, não há que se falar em agravamento ou majoração, pois a primeira punição inexiste.

Portanto, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
e de
reformatio in pejus
no caso em tela.

Ademais, apesar de o Impetrante alegar que houve afronta ao disposto no art. 262 da Lei Complementar n.o 407/2010, devido à inversão na ordem de oitivas, já que seu interrogatório foi realizado em momento anterior à oitiva do denunciante, sabe-se que é assente na jurisprudência que se não houve prejuízo à defesa do acusado, a inversão da ordem de oitiva não ocasiona a nulidade do PAD. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE AGENTE DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança contra ato alegadamente coator do Ministro de Estado da Justiça, no qual foi cassada a aposentadoria de agente da polícia federal após processo administrativo disciplinar.

II - O indeferimento do pedido de produção de prova foi regularmente justificado, de forma plausível e razoável, não havendo irregularidade no trâmite do processo administrativo.

III - Por outro lado, é consabido que não há nulidade sem prejuízo. No presente caso o impetrante não logrou demonstrar que tivesse sido prejudicado por não ter sido novamente ouvido após o depoimento das testemunhas, tendo restado assentado que estas não trouxeram alteração substancial no panorama fático que justificasse nova oitiva dos acusados.

IV - A suposta nulidade apontada pelo impetrante não foi apta a lhe causar prejuízo, uma vez que efetivamente houve o interrogatório do impetrado, havendo mera inversão da ordem de oitiva, sendo que restou expressamente motivado o indeferimento, inclusive em face do panorama fático inalterado.

V -
Não havendo prejuízo à defesa do impetrante em decorrência de sua oitiva anterior, não há como se reconhecer nulidade.
Nesse sentido: MS 18.080/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 09/09/2016; MS 21.193/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018 e AgInt no REsp 1442365/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) VI - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal.

VII - Ademais, no tocante a eventuais prejuízos não demonstrados, não se presta a via eleita para dilação probatória, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 22.528/DF. Órgão Julgador: Primeira Seção. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 12/6/2019. Publicação: DJe de 14/6/2019.). Negritei.

Além disso, extrai-se das cópias apresentadas (ids. 154528159/ 154530668) que o PAD seguiu com observância do contraditório e da ampla defesa dos acusados, não tendo o Impetrante logrado êxito em demonstrar qualquer prejuízo em sua defesa que tenha sido decorrente da situação de inversão de oitiva e, por isso, essa tese também deve ser rejeitada.

Nesse sentido, esta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo já se manifestou. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCEDIMENTO ADMINISTRTIVO DISCIPLINAR (PAD) - DEMISSÃO
– INFRAÇÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA COMO CRIME – PECULATO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZ DE MACULAR O PAD - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há macula no processo administrativo disciplinar quando ao investigado é assegurado o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

2. A prescrição da ação disciplinar por infração também prevista como crime obedece, por analogia, a prescrição prevista no Código Penal.

3. Segurança denegada. (N.U 1001813-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021). Negritei.

Dessa forma, verifica-se que o aludido PAD oportunizou a ampla defesa e o contraditório ao Impetrante, de modo que não há falar em ilegalidade do ato administrativo, que foi conduzido à luz dos princípios constitucionais.

Merece destaque, também, que a demissão de servidor é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, que somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo.

Por fim, destaco que no mandado de segurança, o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato. Logo, estando o ato em conformidade com a lei, não há direito líquido e certo a ser protegido, o que impõe a denegação da segurança.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Fábio Leite da Silva.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE ABRIL DE 2023:

APÓS O RELATOR DENEGAR A SEGURANÇA, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), PELA VOGAL CONVOCADA (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO), PEDIU VISTA A 3a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 04 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Leite da Silva contra ato supostamente ilegal atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, que aplicou ao Impetrante a pena de demissão do cargo de Investigador de Polícia
ao fundamento de que a punição de suspensão aplicada anteriormente havia sido imposta por autoridade incompetente para fazê-lo.

O ilustre Relator, Desembargador Márcio Vidal
denegou a segurança
vindicada, sendo acompanhado pelos demais membros.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

A fim de evitar tautologia desnecessária, passo a transcrever o resumo dos fatos constantes no voto do Relator:

[...]. Denota-se dos autos que por intermédio da Portaria n.o 157/2017/CGPJC/MT foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n.o 12/2017, a fim de apurar transgressões disciplinares, em tese, praticadas pelos seguintes Investigadores de Polícia: Fábio Leite da Silva, ora Impetrante, Alessandro Vicente Ferreira dos Santos e Glauco Alves de França, conforme Inquérito Policial n.o 002/2017/CGPJC/MT.

Extrai-se dos fatos narrados no PAD que os Investigadores de Polícia acima mencionados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, de maneira intencional e deliberada, aproveitando-se do cargo, teriam constrangido o Senhor EDSON ÂNGELLO e a Senhora RENILDA ALVES DA SILVA, mediante grave ameaça e restrição da liberdade, indevida vantagem econômica.

Após a instrução processual, o Delegado responsável por presidir o PAD apresentou o Relatório Conclusivo n.o 07/2019/CGPJC/MT (id. 154530657 – Pág. 75), opinando pela condenação dos acusados, com aplicação da pena de suspensão de 88 dias ao investigador Glauco Alves de França; suspensão de 90 dias ao investigador Fábio Leite da Silva, ora Impetrante; demissão ao investigador Alessandro Vicente Ferreira dos Santos.

A conclusão foi homologada pelo Corregedor-Geral que determinou o encaminhamento dos autos ao Delegado-Geral para apreciação e providências, porém, os acusados Glauco e Alessandro interpuseram recurso, que resultou na remessa dos autos ao Conselho Superior de Polícia.

O Presidente do Conselho Superior, Delegado Geral da PJC/MT, Dr. Mário Demerval Aravechia de Resende, diante da ausência de interposição de recurso pelo Impetrante, aplicou-lhe a pena de Suspensão de 90 (noventa) dias (id. 154530663 – Pág. 53).

Acontece que, após a confirmação da sanção na Reunião Ordinária do Conselho Superior de Polícia, realizada em 24/06/2021 (Ata n.o 003/2021/CSPJC/MT – id. 154530665 – Pág. 12), em 30/06/2021, o
Delegado Geral, Presidente do Conselho
, em atenção aos Pareceres da Procuradoria Geral do Estado (98/SGACI/2020; 199/SGACI/2020 e 128/SGACI/2021) e aos artigos 279 c/c 278, § 2.o, da LC 407/2010
determinou que os autos do PAD fossem remetidos ao Governador do Estado de Mato Grosso
(Ofício n. 2021.5.2898/CSP – id. 154530665 – Pág. 16).

Ao receber o PAD, o Chefe do Poder Executivo,
primeiro, determinou que os interessados e seus defensores fossem intimados para se manifestarem sobre a possibilidade de ser reconhecida a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar em razão da irregularidade procedimental, qual seja, ter sido julgado por autoridade incompetente
(id. 154530665 – Pág. 43), depois, remeteu os autos para as devidas recomendações a serem exaradas pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Após, o Governador do Estado entendeu por acolher as recomendações e aplicar a pena de demissão tanto a Alessandro Vicente dos Santos, quanto a Fábio Leite da Silva.

Inconformado, Fábio Leite impetrou Mandado de Segurança sob as alegações de ocorrência de bis in idem, tendo em vista que já havia cumprido a sanção anteriormente imposta, bem como a existência de nulidade do procedimento que culminou na sanção de demissão, porque houve inversão da ordem de sua oitiva com a do denunciante.

[...].
[Destaquei].

Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Ademais, como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). [Destaquei].

Nesta esteira, analisando os fundamentos e os documentos anexados ao presente
mandamus
, entendo que não restou demonstrado a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada.

No caso dos autos, é incontroversa a incompetência da autoridade que aplicou a pena de suspensão do impetrante, posteriormente, anulada, uma vez que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil, preceitua no art. 278, §2o que o julgamento do processo em que há mais de um acusado e diversidade de sanções cabe à autoridade competente para impor a pena mais grave a sua análise. Veja-se:

Art. 278. O processo relatado será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração para julgamento, no prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com sua competência.

§ 1o Se a penalidade a ser aplicada exceder a competência da autoridade processante, será o processo administrativo disciplinar encaminhado para a autoridade competente que decidirá pela aplicação da pena em igual prazo.

§ 2o
Havendo mais de um acusado e diversidade de sanção, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição de pena mais grave
.

§ 3o Se a penalidade prevista for demissão ou cassação de aposentadoria, sua aplicação caberá ao Governador do Estado, amparado no julgamento proferido pela autoridade processante, observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia, quando houver recurso.

§ 4o A autoridade instauradora, quando o relatório da autoridade processante contrariar as provas dos autos, poderá motivadamente agravar a pena, dentro da sua competência para aplicação desta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade.
[Destaquei].

Desse modo, a
pena de suspensão foi aplicada pela autoridade incompetente
e verificado o erro do procedimento, os autos do processo administrativo foram encaminhados para a autoridade competente, que à luz da
autotutela da administração
, anulou a referida pena,
dando

prévia ciência aos interessados quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa
.

Assim, a pena de suspensão foi anulada e os valores correspondentes aos dias de cumprimento da pena de suspensão foram restituídos ao impetrante, bem como foi retirada da ficha funcional a anotação da citada pena, de modo que não restou configurado
bis in idem
ou
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO INVENCÍVEL NA ANÁLISE DA PROVA, QUE JUSTIFICASSE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Ausência de
bis in idem ou de reformatio in pejus
quando um primeiro Processo Administrativo Disciplinar é anulado e seguido de outro, válido.

2. Não ocorrência de prescrição, pois interrompida pela instauração válida de anterior Processo Administrativo Disciplinar, que teve apenas nulidade parcial reconhecida, em parte de seu relatório final.

3. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da gravidade da infração praticada pelo impetrante. Penalidade proporcional.

4. Segurança denegada.

(MS n. 20.815/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 2/2/2017). [Destaquei].

Por fim, muito embora o impetrante alegue que houve afronta ao disposto no art. 262 da Lei Complementar n.o 407/2010, devido à inversão na ordem de oitivas, já que seu interrogatório foi realizado em momento anterior à oitiva do denunciante, a jurisprudência é firme no sentido de que se não houve prejuízo à defesa do acusado, a inversão da ordem de oitiva não ocasiona a nulidade do PAD.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE AGENTE DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Cuida-se de mandado de segurança contra ato alegadamente coator do Ministro de Estado da Justiça, no qual foi cassada a aposentadoria de agente da polícia federal após processo administrativo disciplinar.

II - O indeferimento do pedido de produção de prova foi regularmente justificado, de forma plausível e razoável, não havendo irregularidade no trâmite do processo administrativo.

III - Por outro lado, é consabido que não há nulidade sem prejuízo.

No presente caso o impetrante não logrou demonstrar que tivesse sido prejudicado por não ter sido novamente ouvido após o depoimento das testemunhas, tendo restado assentado que estas não trouxeram alteração substancial no panorama fático que justificasse nova oitiva dos acusados.

IV - A suposta nulidade apontada pelo impetrante não foi apta a lhe causar prejuízo, uma vez que efetivamente houve o interrogatório do impetrado, havendo mera inversão da ordem de oitiva, sendo que restou expressamente motivado o indeferimento, inclusive em face do panorama fático inalterado.

V - Não havendo prejuízo à defesa do impetrante em decorrência de sua oitiva anterior, não há como se reconhecer nulidade. Nesse sentido: MS 18.080/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 09/09/2016; MS 21.193/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018 e AgInt no REsp 1442365/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) VI - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal.

VII - Ademais, no tocante a eventuais prejuízos não demonstrados, não se presta a via eleita para dilação probatória, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 22.528/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 14/6/2019). [Destaquei].

Ante o exposto, por não verificar qualquer ilegalidade no processo administrativo,
acompanho
o Excelentíssimo Relator para
denegar a segurança
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023